Tribunal: TJDFT
Processo: 0751443-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0751443-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDO DE ARAUJO VICENTE AGRAVADO: RICARDO SOUZA DE JESUS V I S T O S ETC. (Doc. Num. 22829725). O Agravante requer pelo petitório ora apresentado, em suma, a reconsideração da decisão proferida por este Relator (Doc. Num. 22025884) a fim de que seja suspensa a liminar de imissão de posse ou, caso assim não se entenda, que seja prorrogado por mais 60 dias o prazo para a desocupação voluntária do imóvel. A despeito da argumentação tecida pelo Apelante, os fundamentos da decisão antes proferida mantêm-se inabalados e, por conseguinte, indefiro o pedido de reconsideração, bem como o pedido de prorrogação do prazo para a desocupação do imóvel. Prossiga-se com as determinações precedentes. I. Brasília - DF, 29 de janeiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador